Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Pretende a embargante, em sede de embargos, discutir o cabimento ou não do arbitramento de honorários de sucumbência por equidade. Pretende a rediscussão de tese enfrentada na análise do mérito da decisão agora atacada.
2. Inexiste na decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de adequação do decisum à tese da embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.